Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-62.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007969-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO FIDELES GOMES - CPF: 568.712.281-87 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), OSVALDO SERILO DE REZENDE - CPF: 138.122.541-15 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA RÉ - BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em indenização de qualquer natureza quando não se consegue demonstrar a culpa do motorista no evento, não demonstrando que o acidente causador dos danos materiais e morais decorreu tão somente por culpa deste.

2. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

3. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CLAUDIO FIDELES GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º
1007969-62.2020.8.11.0003,
proposta em desfavor de
OSVALDO CIRILO DE REZENDE
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença pugnando pelo reconhecimento da culpa exclusiva do réu pelo acidente ocorrido, haja vista que “
o condutor/réu da caminhonete Hilux, não estava observando os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com total falta de atenção, de modo que o resultado disso foi a colisão frontal com a vítima, ciclista/autor
”.

Considerando ser o réu o responsável pelo infortúnio, eis que adentrou em preferencial desconsiderando a faixa exclusiva de ciclistas, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja o autor ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente.

A parte apelada, apesar de devidamente notificada (id. 120269508), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 120269509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º 1007969-62.2020.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor que, em 13 de maio de 2019, enquanto transitava em sua bicicleta pela Avenida Cuiabá, esquina com a Rua Pedro Ferrer, no município de Rondonópolis, foi surpreendido pelo veículo do réu que se aproximou em alta velocidade, vindo a se chocar com o mesmo. Aduz que logo após a batida o réu se evadiu do local sem prestar qualquer tipo de auxílio.

Menciona que, por conta da ajuda de terceiros, além de identificar o veículo bem como sua placa; foi socorrido pelo SAMU, que o levaram a uma unidade de saúde para demais procedimentos hospitalares, sendo constatada diversas lesões.

Alega que, desde então, vem sofrendo em decorrência das lesões provocadas pelo acidente, estando impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, sendo mantido por ajuda de terceiros.

Por restar infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, concluindo que o autor não trouxe aos autos nenhum documento que corrobore com sua alegação, exarando que “
é impossível se cogitar em condenação da parte requerida ao pagamento de indenização sem que a sua culpa tenha restado satisfatoriamente comprovada nos autos
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Como cediço, para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

É o que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, constata-se que a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

No que tange ao ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cumprindo ao lesado na ação de ressarcimento provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

In casu
, verifica-se que o apelante demonstra a existência do dano bem como comprova a materialidade do acidente, entretanto não consegue demonstrar a culpa do apelado no evento, não demonstrando que o acidente causador dos danos materiais e morais decorreu tão somente por culpa deste.

Dessa forma, não se desincumbindo de seu ônus probatório de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em indenização de qualquer natureza, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO -
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE
- DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.
Na hipótese, diversamente da versão apresentada pela Autora/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso, de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza
. (TJMT - N.U 1000104-98.2019.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA RÉ
- ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - PERICIA REALIZADA - AUSENCIA NEXO CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E LESÃO PERMANENTE DO AUTOR - VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de provas, manifesta o seu desinteresse em produzir novas provas no curso do processo. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie
. (TJMT - N.U 0000507-21.2010.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ao caso, importa ainda registrar que o Boletim de Ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo autor e apelante ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RECURSO - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE
-
IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DA CULPA
-
ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE
-
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS
- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe
.
Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a fim de eliminar a responsabilidade, a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência que se trata de prova unilateral, depoimento pessoal apenas das partes, sem testemunhas, e a prova fotográfica não é capaz de indicar com plena certeza a dinâmica do acidente
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 8010177-28.2016.8.11.0038, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PLACA ENCONTRADA NO SLO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
DECLARAÇÃO UNILATERAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DE PARTE RÉ/APELADA
. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE O AUTOR. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. 2.

O fato da placa de um dos veículos ter ficado no solo em decorrência do acidente, por si só, não é capaz de caracterizar a culpa da parte que o conduzia. 3.
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade
. 4.
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos
. Portanto,
diante da ausência de prova de culpa da Apelada/Ré pelo acidente, ela não pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão do sinistro
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso provido. (TJMT - N.U 0000398-96.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Portanto, diante da ausência de prova de culpa da apelada pelo acidente, esta não pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais suportados pelo apelante em razão do sinistro.

Desse modo, inobstante o apelante ter sofrido lesões decorrente do acidente, inviável presumir que houve culpa do apelado pelo infortúnio, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022